Tribunal: TJMT
Processo: 1023582-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-31
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY em favor da paciente ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR, em decorrência de constrangimento ilegal por parte do JUIZ DE DIREITO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Alega que a Paciente foi presa, no dia 18/08/2021, por expedição de Prisão Temporária, expedido pela Autoridade Coatora da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Posteriormente em 03/09/2021 o Ministério Público ofertou a denúncia de 05 dos 06 denunciados, sendo que a Autoridade Coatora relaxou a prisão da denunciada EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA, pessoa esta que foi uma das envolvidas na suposta história imputada a Paciente, pois teria apresentado o pistoleiro para a Paciente, sendo que essa decisão teratológica se encontra presente na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva da Paciente.
Afirma que desde 18/09/2021 até o momento, já decorreram 134 (cento e trinta e quatro dias) dias, sem que sequer tenha começado a instrução processual, extrapolando o devido processo legal, e sem que a defesa da Paciente tivesse contribuído para essa demora, transformando a manutenção de sua prisão em indisfarçável constrangimento ilegal, nos termos do artigo 648, II, do Código de Processo Penal.
Salienta que a periculosidade da paciente não é evidenciada, pois possuidora de comportamento social adequado, sendo mãe de 03 (três) filhas menores, uma delas com graves problemas psicológicos, que se encontram aos cuidados da avó materna.
Requer seja deferida a medida liminar, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus, a fim de determinar a revogação da prisão preventiva da Paciente, para que em liberdade possa acompanhar o desenrolar e se defender da ação penal contra si ajuizada e, via de consequência, seja comunicado de imediato o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, entendendo ser necessário que Vossas Excelências, apliquem com fulcro no art. 319 do CPP, as medidas cautelares que entenderam necessárias.
Síntese necessária.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível somente na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que conjugados os requisitos cautelares do periculum in mora e fumus boni iuris e, ainda, os seus pressupostos de admissibilidade.
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado o Inquérito Policial pela Autoridade Policial, a fim de apurar a prática do delito de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal) contra TONI DA SILVA FLOR, em tese, perpetrado por pessoa, à época, não identificada, ocorrido na manhã do dia 12/08/2020, na cidade de Cuiabá.
A ora paciente foi presa no dia 19/08/2021 pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa em razão da prisão temporária decretada pelo juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo encaminhada ao presídio feminino Ana Maria do Couto em Cuiabá.
Concluído o Inquérito, em 01/09/2021, houve o indiciamento de ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR (viúva da vítima), DIELITON MOTA DA SILVA, EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA, IGOR ESPINOSA e WELLINGTON HONORIA ALBINO, consoante relatório juntado no ID 64515085 - Pág. 10/46 – origem)
O Ministério Público ofereceu denúncia, em 03/09/2021, contra ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR, IGOR ESPINOSA, WELLINGTON HONORIA ALBINO, DIELITON MOTA DA SILVA, EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA e SANDRO LUCIO DOS ANJOS DA CRUZ SILVA, e requereu a decretação da prisão preventiva dos denunciados (ID 64698412 - origem).
Em 08/09/2021, o Magistrado de piso recebeu a denúncia ofertada e determinou a citação dos denunciados para, querendo, apresentarem respostas à acusação no prazo de 10 (dez) dias nos termos do art. 406 do Código de Processo Penal.
E, ainda, converteu a prisão temporária de ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR, IGOR ESPINOSA, WELLINGTON HONORIO ALBINO e DIELITON MOTA DA SILVA em prisão preventiva, porque presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, periculum libertatis, e ao feito não se amoldar a aplicação de qualquer medida cautelar diversa.
Também revogou a prisão temporária ora decretada em face de EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA e aplicou cautelar diversa consistente no monitoramento eletrônico; comparecimento a todos os atos, mesmo os virtuais e proibiu-a de manter contato com os demais denunciados, à exceção de Sandro Lúcio, que é seu irmão e não foi denunciado pelo cometimento de homicídio, nos termos do art. 282, §6°, e art. 319, I, II e IX, todos do Código de Processo Penal.
Em 16/09/2021, a defesa da paciente apresentou Pedido de Revogação da Prisão Preventiva (ID 65609575)
Em decisão datada de 21/09/2021, o Magistrado singular acolheu parcialmente o pedido da defesa da denunciada Ana Cláudia e o estendeu aos demais denunciados, para interromper o prazo de que trata o art. 406 do CPP e reabri-lo, com a intimação dos causídicos, em termo de 15 (quinze) dias.
Acerca do pedido de revogação de prisão preventiva, o Ministério Público manifestou, em 29/09/2021, contrariamente ao pleito (ID 66721161 – origem).
Em 30/09/2021, o Magistrado a quo entendeu pela manutenção da segregação cautelar da denunciada em razão da presença do periculum libertatis ostentado pela mesma, conforme disposição processual do art. 312 do Código de Processo e Penal e parecer do Ministério Público (ID 66838599 – origem).
Em 01/10/2021, a defesa da denunciada impetrou pedido de Habeas Corpus no. 1017783-73.2021.811.0000, que, distribuído ao Des. GILBERTO GIRALDELLI, teve denegada a ordem. Tal decisão transitou em julgado em 19/11/2021.
Já em 13/10/2021, a denunciada, ora paciente, apresentou resposta à acusação requerendo, apenas, a decretação do sigilo dos autos e arrolou testemunhas (ID 67705087 – origem).
Em decisão datada de 24/11/2021, o juiz de piso indeferiu o pedido de decretação do sigilo dos autos por não vislumbrar justificativa plausível para tal.
Ainda determinou a intimação das defesas dos denunciados Igor, Wellington, Ediane, Dieliton e Sandro Lúcio para que indiquem – por escrito – o nome das testemunhas que querem ouvir em juízo, com as respectivas informações para a localização, no prazo de 5 dias e, decorrido prazo, faça-se o feito concluso para a designação de audiência e intimações necessárias (ID 70928798 - origem).
Pois bem.
Como se vê do relato da marcha processual, não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, encontrando-se o processo com seu trâmite dentro dos limites da razoabilidade, pois se deve compreender que há um número expressivo de réus.
Além do que o constrangimento ilegal como decorrência de excesso de prazo na formação da culpa constitui antiga criação pretoriana que, preteritamente, contemplava mera soma de prazos processuais.
Todavia, justamente por resultar de tal criação, com o passar do tempo, constatando-se não ser razoável a desconsideração de circunstâncias peculiares a cada processo, passou a jurisprudência a se orientar no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes.
É remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a verificação da ocorrência de demora para o encerramento da instrução processual não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade. Senão, vejamos:
“O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.” (STJ, HC 419.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a idéia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 2. As circunstâncias excepcionais do tráfico de entorpecentes, em que apreendidos mais de 430 kg de entorpecentes de natureza variada (cocaína, maconha, crack e outros produtos químicos), envolvendo pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, e suscitação de conflito negativo de competência, são aptas a justificar a dilação dos prazos processuais. 3. O indeferimento do pedido de extensão da ordem concedida aos corréus encontra-se justificado na destacada atuação do paciente, não só pelo maior número de tipificações a ele imputadas como também por exercer a liderança da empreitada delituosa, sendo apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho. 4. Ordem denegada.” (STJ, HC 569.136/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)
A jurisprudência pátria não destoa:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PECULIARIDADES QUE DEMANDAM MAIOR ELASTÉRIO TEMPORAL. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. INSTAURAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA 15 DO TJ/CE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 01. Aponta o impetrante o excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente encontra-se segregado há aproximadamente um ano e a denúncia não foi sequer recebida. 02. Inicialmente, cumpre registrar que, em que pese a medida liminar ter sido indeferida por ausência de prova pré-constituída, a autoridade coatora ao prestar informações mencionou o andamento da marcha processual, bem como foi fornecida pelo impetrante senha de acesso aos autos virtuais, o que possibilita, nesse momento, a análise da questão suscitada. 03. A tese de excesso de prazo do processo de origem já foi debatida em habeas corpus anteriormente impetrado sob o no 0637458-62.2020.8.06.0000, julgado na sessão do dia 15 de dezembro de 2020, sendo a ordem conhecida e denegada e tendo sido recomendado que o magistrado de piso impusesse celeridade no processamento da ação penal, por tratar de réus presos. 04. A partir de dezembro de 2020, data da análise da tese no citado writ, há no processo de origem a expedição de mandados de citação dos réus na data de 08/02/2021, sendo o paciente citado em 16/02/2021. No dia 29/03/2021 foi apresentado aditamento da denúncia com pedido de declínio de competência para a vara especializada em organizações criminosas, o que foi deferido em 30/03/2021, sendo os autos remetidos na mesma data. 05. Em 07/04/2021 foi aberta vista ao órgão do ministério público oficiante na Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza para manifestação, a qual foi juntada ao feito em 10/04/2021 e no dia 12/04/2021 foi rejeitado o aditamento à denúncia referente ao delito do art. 2o da Lei 12.850/13 pelo juízo especializado, determinando, na oportunidade, a remessa dos autos ao juiz de origem, o que foi feito em 20/04/2021. Na data de 26/04/2021 foi suscitado o conflito negativo de competência pelo magistrado da Vara Única de Novo Oriente, tendo o referido conflito chegado a este Tribunal de Justiça no dia 05/05/2021. 06. Desta feita, vislumbra-se que desde o julgamento do writ anterior, conforme recomendado, o magistrado de origem imprimiu celeridade ao feito, além de que o processo foi remetido à vara especializada e posteriormente suscitado conflito de competência, estando aguardando, atualmente, o julgamento por essa Corte, para que então possa ter seu prosseguimento regular. 07. Cumpre novamente frisar que se trata de feito com sete réus para apuração dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com medida cautelar de interceptação telefônica, utilização de prova emprestada e envolvimento de diversas comarcas. Neste sentido, há inclusive na decisão de págs. 601/608 do feito originário: "consta da denúncia que o acusado em comento exerce tráfico de drogas na condição de fornecedor, não só na cidade de Novo Oriente, como também Crateús e região da Serra da Ibiapaba". 08. Não se pode afirmar que desde o julgamento do último habeas corpus o processo permaneceu parado, pois pelo contrário, houve citação dos acusados para apresentação de defesa preliminar, tendo inclusive um dos réus a apresentado, aditamento de denúncia, declínio de competência, rejeição do aditamento e instauração de conflito negativo de competência. 09. A complexidade do presente caso devidamente justifica a mora na tramitação da ação penal, não sendo o transcurso de cinco meses desde o último writ sem que tenha sido encerrada a instrução criminal que ensejará o excesso de prazo para a formação da culpa. 10. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.” (TJ-CE, Habeas Corpus Criminal - 0624887-25.2021.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, 1a Câmara Criminal, data do julgamento: 11/05/2021)
Ressalte-se que o caso dos autos se refere à apuração do crime de homicídio qualificado, envolvendo seis réus, de modo que a sua complexidade devidamente justifica a mora na tramitação da ação penal, não sendo o transcurso de pouco mais de quatro meses, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, que ensejará o excesso de prazo para a formação da culpa.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =